Tribunal: CARF
Processo: 10480.726058/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726058/2011-46
ACÓRDÃO
1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE
PEDIDO.
Para os benefícios concedidos com base no art. 14 da Lei no 4.239/63, a
legislação exige que seja formalizado pedido de reconhecimento do direito
à redução perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo
este o órgão que tem a competência legal para reconhecer o benefício
fiscal gozável pelos contribuintes. A ausência, então, desse requerimento,
compromete a redução tributária pleiteada.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO. PRAZO PARA DECIDIR.
PEDIDO INADMITIDO.
Inadmitido o pedido de reconhecimento do direito à redução do imposto,
não fluirá, enquanto não sanado o vício, o prazo de 120 dias estabelecido
na Instrução Normativa SRF no 267, de 2002.
Embora a previsão da instrução normativa não encontre respaldo na
legislação tributária de regência sobre o tema, a tutela jurídica almejada
coaduna com a busca da verdade material e com o esmero exigido
legalmente para o reconhecimento dos benefícios fiscais, isto é, a efetiva
verificação dos elementos materiais que indiquem pelo reconhecimento do
benefício fiscal, o que não ocorre no caso em tela, porquanto a
contribuinte não mantinha em ordem suas obrigações fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado Auto de Infração (fls. 2 a 8), exigindo a diferença
do imposto sobre a renda em razão da inobservância dos requisitos legais relacionados a
incentivos fiscais de redução da base de cálculo calculados com base no lucro da exploração.
No Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 9 a 15), a autoridade fiscalizatória
narra que a contribuinte foi intimada a esclarecer sobre a utilização de incentivos fiscais de
redução do IRPJ. Sobre os atos concessórios de isenção ou redução do IRPJ, todos relacionados
aos Laudos e Portarias emitidas pela SUDENE em favor da contribuinte, foi constatado que os
laudos não eram hábeis para respaldar o gozo dos incentivos fiscais como pleiteados pela
contribuinte. Assim sumariza os pedidos e os referidos laudos:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
3

Relata a autoridade fiscal que a contribuinte não formalizou os pedidos junto à
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 553 do RIR/99, que consolida o artigo 16 da Lei no
4.239/1963.
Cientificada a contribuinte do lançamento, apresentou impugnação (fls. 564 a 577),
arguindo que:
(i)
apresentou os pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, os
quais não foram admitidos apenas em virtude de suposta ausência de
comprovação da regularidade fiscal;
(ii)
à época dos pedidos, achava-se regular perante o Fisco;
(iii)
a decisão que não admitiu o laudo constitutivo da Sudene no 0140/2004
somente foi expedida quase cinco anos após o requerimento, em razão do
que, consoante previsto no artigo 60 da Instrução Normativa SRF no 267, de
2002, já se encontrava em pleno gozo do direito; e
(iv)
a ausência de requerimento à Receita Federal não implica perda do
benefício.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a impugnação (fls. 651 a 655).
Entendeu, no mérito, que para o gozo do benefício fiscal é necessário obter
reconhecimento do direito junto à Receita Federal. Salienta:
13. Os incentivos referentes aos laudos nos 0070/2000, 0071/2000 e 0069/2000
sequer foram objeto de pedido de reconhecimento, de sorte que não são hábeis a
amparar a redução do imposto. Já os laudos nos 0429/2003 e 0118/2006 foram
submetidos ao reconhecimento por parte da Receita Federal, porém os pedidos
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
4
foram denegados. Os processos se acham arquivados. Inábeis também, portanto,
a dar suporte à redução do imposto.
14. Os demais laudos, de nos 0140/2004, 0393/2003 e 0394/2003, foram objeto
de pedido de reconhecimento do direito, tendo sido os pleitos, entretanto,
inadmitidos pela Receita Federal. Os processos também já foram arquivados, pelo
que não podia o sujeito passivo valer-se do incentivo fiscal.
15. Nesse andar, frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, qualquer discussão
envolvendo as decisões que denegaram ou inadmitiram os pedidos. A uma,
porque eventual inconformismo com as decisões somente poderia ser veiculada,
quando cabível, nos estritos domínios de cada processo. A duas, porque, como
registrei anteriormente, os feitos já se encontram devidamente arquivados.
Ainda, rechaçou o argumento da contribuinte de que o Laudo no 140/2004 foi
fruído tacitamente, não obstante a decisão de inadmissão do pedido feito tenha ocorrido quase
cinco anos após o requerimento, sob o fundamento de que a inadmissão do pedido impede o
início do prazo previsto no artigo 60, §1o, da Instrução Normativa SRF no 267/2002.
A contribuinte teve ciência da decisão em 26 de março de 2018 e, em 25 de abril de
2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 665 a 678). Na peça, sustenta:
(i)
o cumprimento dos requisitos para a fruição do benefício, pois apresentara
o pedido do reconhecimento do direito à redução do IRPJ, formalizados nos
processos administrativos 10510.001712/2004-81, 10380.003787/2004-20,
19647.008010/2006-10, 10580.012 32.4/2003-11, 10580.012323/2003-77,
inadmitidos em virtude da suposta ausência de comprovação da
regularidade fiscal;
(ii)
que as certidões de regularidade fiscal apresentadas nos processos
retromencionados tiveram sua validade desconsiderada, mas que sua
regularidade estava comprovada pelas certidões negativas ou positivas com
efeitos de negativa;
(iii)
com relação ao Laudo no 140/2004, houve fruição tácita do benefício fiscal,
nos termos do §1o do artigo 60 da IN SRF no 60/2002; e
(iv)
que a ausência de requerimento à Receita Federal não implica a perda do
benefício (com relação aos Laudos no 69/2000, 70/2000 e 71/2000).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
5
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
O objeto de litígio diz respeito aos benefícios fiscais de redução do IRPJ
recomendados pela SUDENE, a necessidade de reconhecimento pela RFB e os efeitos do
“reconhecimento tácito”, quando superado o prazo para emissão do despacho sobre o pedido do
contribuinte.
Por essas razões, é necessário enfrentar os temas sob a ótica de que se trata de um
benefício fiscal que importa a redução do IRPJ, previsto no artigo 14 da Lei no 4.239/1963.

Mérito
A Lei no 4.239/1963 disciplina o Plano Direto do Desenvolvimento do Nordeste.
Institui incentivos fiscais isentivos e de redução do IRPJ, nos artigos 13 e 14, a serem
recomendados pela SUDENE.
No tocante ao direito à isenção ou à redução recomendada pela SUDENE e a
necessidade de reconhecimento pela Receita Federal do Brasil do referido benefício fiscal, o artigo
16 da Lei no 4.239/1963 assim dispõe:
Art 16 A SUDENE, mediante as cautelas que instituir, fornecerá, as emprêsas
interessadas, declaração de que satisfazem as condições exigidas para o benefício
da isenção a que se refere o artigo 13, ou da redução prevista no artigo 14,
documento que instruirá o processo de reconhecimento pelo Diretor da Divisão
do Impôsto de Renda, do direito das emprêsas ao favor tributário.
§ 1o Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à isenção ou à redução do impôsto e adicionais, conforme o caso, em
relação aos rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação da
SUDENE.
§ 2o Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior as emprêsas interessadas
deverão demonstrar, na sua contabilidade, com clareza e exatidão os elementos
de que se compõem as operações e os resultados do exercício de cada um dos
estabelecimentos que operam na área de atuação da SUDENE.
Está claro, portanto, que se exige o reconhecimento do benefício fiscal pela Receita
Federal do Brasil.
Reforça essa conclusão parcial a constatação de que sobre os benefícios fiscais
isentivos previstos no artigo 13 da Lei no 4.239/1963, a Lei no 5.508/1968 expressamente
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
6
estabelece em seu artigo 37 que “serão comunicados às Delegacias Regionais e Seccionais do
Impôsto de Renda para tomarem conhecimento da concessão” (correspondente ao artigo 550 do
RIR/1999).
O RIR/1999, ao consolidar o tema do benefício fiscal que implica redução do IRPJ na
área de atuação da SUDENE, enuncia o artigo 553 com as seguintes regras:
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte (Lei no
4.239, de 1963, art. 16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa jurídica,
que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de que
satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento
do direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à repartição
fiscal competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente
tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno
gozo da redução pretendida, se o favor tiver sido recomendado pela SUDENE,
através da declaração mencionada no § 1o deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar do recebimento da
competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao
pedido a que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto
devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da
apresentação à SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969.
A sistemática até então disposta na legislação permite concluir que:
(i)
para o gozo dos benefícios fiscais de redução do IRPJ recomendados pela
SUDENE é necessário que o contribuinte requeira, junto à Receita Federal do
Brasil, o seu reconhecimento, processo este que tem o condão de chancelar
a recomendação emitida pela SUDENE;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
7
(ii)
o pedido deverá ser decidido no prazo de até 180 dias, a contar da sua
elaboração, caso contrário, o benefício fiscal será automaticamente
considerado
deferido,
desde
que
recomendado
pela
SUDENE
(“reconhecimento tácito”);
(iii)
há a possibilidade de insurgência da parte interessada em face dos
despachos denegatórios relacionados ao processo de reconhecimento do
benefício fiscal; e
(iv)
acaso a decisão seja contrária, deverá ser lançado o competente imposto
sobre as reduções de IRPJ feitas pelo contribuinte, porém, não poderá
alcançar aquelas que se operaram durante o período em que o interessado
estava em pleno gozo da redução, inclusive no caso do “reconhecimento
tácito”, após o decurso do prazo de 180 dias para análise do pedido.
A Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa SRF no 267/2002,
disciplinando o reconhecimento do direito aos incentivos na área de atuação da SUDENE.
Colaciono-os artigos 59 e 60:
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais
normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar
o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
8
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois
de sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata
o § 1o, enquanto não sanado o vício.
A interpretação das normas infralegais são quase semelhantes (com uma diferença
no prazo do “reconhecimento tácito”). O que mais se destaca, porém, é a novel previsão
regulamentar de que o pedido inadmitido pelo não cumprimento dos requisitos formais e
materiais, impede o início do prazo do “reconhecimento tácito”, enquanto não sanado o vício
relativo à inadmissão.
A título de esclarecimento, os documentos anexos ao “Pedido de Reconhecimento
do Direito à Redução do IRPJ” são o laudo de declaração e as certidões negativas de débitos da
PGFN e do INSS e a certidão de regularidade do FGTS. Estes, portanto, são os documentos que os
contribuintes devem submeter à RFB ao transmitir o “pedido de reconhecimento”.
O que salta aos olhos é que os §7o e 8o não encontram fundamento na lei que
disciplina o tema e muito menos no decreto que consolida as regras do IRPJ. De certo modo,
porém, há razoabilidade em seu comando, porquanto um pedido cujos requisitos formais ou
materiais não foram atendidos sequer poderia ser apreciado e o mérito do “direito ao benefício
fiscal” seria inconclusivo, impedindo o gozo do “reconhecimento tácito” do benefício fiscal.
Contudo, além de não encontrar correspondência na legislação tributária, acarreta um maior peso
às decisões de inadmissão e gera efeitos jurídicos inseguros, notadamente quando os
contribuintes estão em situação regular para o gozo dos benefícios fiscais.
Feitas essas considerações preliminares, é possível concluir que não merece
acolhida a alegação da recorrente de que o não requerimento do pedido de reconhecimento do
benefício fiscal junto à RFB não implica a perda do direito, já que a legislação de regência
indubitavelmente estabelece o processo de reconhecimento do benefício fiscal de redução de IRPJ
no âmbito da SUDENE. Logo, os Laudos no 69/2000, 70/2000 e 71/2000 não se prestam à redução
do IRPJ e está correto o entendimento da decisão recorrida e do lançamento de ofício.
Inclusive, tal tema foi assim decidido nos Acórdãos no 1102-000.873 (11/06/2013),
1801-001.857 (12/02/2014), 1003-003.656 (14/06/2023) e 9101-006.954 (8/05/2024).
Passando às alegações da recorrente relacionadas ao cumprimento dos requisitos
para o gozo do benefícios fiscal, em que a contribuinte contesta a denegação e a inadmissão dos
pedidos de reconhecimento protocolados nos processos no 10510.001712/2004-81 (Laudo no
140/2004), 10380.003787/2004-20 (Laudo no 429/2003), 19647.008010/2006-10 (Laudo no
118/2006), 10580.012 32.4/2003-11 (Laudo no 393/2003) e 10580.012323/2003-77 (Laudo no
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
9
394/2003), a autoridade fiscal assim sumarizou as razões da inadmissão ou da denegação do
pedido.

Com exceção do 10510.001712/2004-81 (Laudo no 140/2004), cujo prazo de
“reconhecimento tácito” potencialmente poderia ter ocorrido, em relação a todos os demais,
observa-se que o contribuinte teve decisão definitiva inadmitindo ou não reconhecendo o seu
direito ao benefício fiscal de redução do IRPJ recomendado pela SUDENE.
Os despachos denegatórios ou de inadmissão têm rito próprio de análise e deveria
a contribuinte ter se insurgido contra as referidas decisões apresentando impugnação no âmbito
dos próprios processos administrativos nos termos do artigo 553, §4o, do RIR/1999. Mas não o fez.
Ainda, em atenção à verdade material, compulsando os documentos relacionados
aos pedidos transmitidos à RFB, foi possível notar o que segue:
(i)
a decisão no processo no 10380.003787/2004-20 (Laudo no 429/2003 – fls.
369 a 441) foi pela inadmissão do pedido, por não terem sido apresentadas
as certidões de regularidade exigidas e a contribuinte apresentou
impugnação, sem acostar os documentos exigidos. A decisão definitiva foi
pela manutenção da inadmissão do pedido. O novo pedido relacionado a
esse mesmo processo também foi denegado, pois a contribuinte não tinha
as certidões de regularidade e existiam débitos em cobrança dos tributos
IRPJ, PIS, COFINS e IRRF (fls. 416 a 422) – era devedora dos tributos; e
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
10
(ii)
situação semelhante ocorre nos processos no 19647.008010/2006-10 (Laudo
no 118/2006 – fls. 442 a 458), 10580.012 32.4/2003-11 (Laudo no 393/2003
– fls. 459 a 465) e 10580.012323/2003-77 (Laudo no 394/2003 – fls. 466 a
472), levando à denegação ou à inadmissão dos pleitos.
Afasto, portanto, a alegação da contribuinte sobre a sua “inquestionável”
regularidade fiscal e ao cumprimento dos requisitos para o gozo do benefício fiscal, pois, além de
não cumprir os requisitos formais e materiais para a admissão dos pedidos de reconhecimento, a
concessão do benefício não poderia ser cumprida, em face do comando do artigo 60 da Lei no
9.069/19951. Exatamente por isso que os despachos concluíram pela inadmissão do pedido ou
pela sua denegação.
Por fim, no tocante ao processo no 10510.001712/2004-81 (Laudo no 140/2004 –
fls. 361 a 368), cuja inadmissão se deu somente no ano de 2009, enfrento a alegação sobre o
“reconhecimento tácito”, destacando que a previsão do §8o do artigo 60 da IN SRF no 267/2002
aplica-se exatamente ao caso concreto e a tutela jurídica almejada pela instrução normativa é
realizada a contento. Ainda que a legislação tributária não trate dessa situação específica, os
efeitos propagados no caso concreto coadunam com as normas relacionadas ao gozo de benefício
fiscal, notadamente, o já citado artigo 60 da Lei no 9.069/1995.
Sobre essa situação específica, friso: material e formalmente os requisitos do
processo de reconhecimento não foram cumpridos pela contribuinte; além disso, existiam óbices
insuperáveis ao reconhecimento do direito ao benefício fiscal, já que estava em situação irregular
perante a União – era devedora de tributos.
Isso sequer foi arguido no recurso, entretanto, não é possível mitigar as regras
legais e infralegais por um suposto respeito à verdade material, quando esta verdade aponta para
um único desfecho: a contribuinte não tinha direito ao gozo do benefício fiscal a ser reconhecido
pela RFB.
Para que fique claro, destaco o excerto final do despacho decisório de 16 de abril de
2009:

1 Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726058/2011-46
11

Não obstante a contribuinte sequer questione a legalidade do comando previsto no
§8o do artigo 60 da IN SRF no 267/2002, que, como dito, poderia ser flexibilizada acaso existissem
elementos materiais que indicassem o direito ao gozo do benefício fiscal e um prejuízo ao direito
da contribuinte por despacho infundado, esse não é o caso. A contribuinte não poderia, sob
hipótese alguma, gozar do benefício fiscal cujo pedido de reconhecimento foi inadmitido, pois
estava em situação irregular perante a União.
Assim, afasto as alegações de defesa da contribuinte.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 692
DF CARF MF
Original